Tribunal: TJBA
Processo: 8021612-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021612-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINALVA DA SILVA SANTIAGO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO registrado(a) civilmente como ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA O NÍVEL V. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARTE IMPETRANTE QUE REÚNE CONDIÇÕES LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO. CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De logo, afasto a impugnação à assistência judiciária gratuita formulada pelo Ente Estadual, uma vez que, além da parte Requerente ter comprovado devidamente a sua hipossuficiência financeira, não houve insurgência do Estado da Bahia em face da decisão que deferiu a gratuidade à parte Impetrante, nem houve comprovação da alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ficando, portanto, mantidos os efeitos da benesse concedida. 2. Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, é preciso ressaltar que os pedidos propostos pela parte Impetrante não se voltam contra lei em tese, mas contra a omissão administrativa relativa ao pagamento da Gratificação de Atividade Policial militar, em sua referência V. 3. A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que "O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação são comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória". (AgInt nos EDcl no RMS 50.562/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Dessa forma, exsurgindo da legislação referida efeitos concretos sobre o patrimônio da Impetrante, adequada a utilização da via mandamental para defender o que essa considera direito líquido e certo, afastando-se, portanto, a aplicação da súmula 266 do STF ao caso concreto. Desse modo, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita. 5. Quanto à decadência, também deve ser afastada, visto que na presente hipótese, a parte Impetrante questiona a omissão reiterada da autoridade Impetrada em lhe estender o benefício da elevação da Gratificação de Atividade Policial - GAP para o nível V, na forma em que foi concedida aos policiais em atividade. 6. Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública seja devedora, e este é o caso dos autos, diga-se logo, o decurso do prazo para impetração de mandado de segurança renova-se periodicamente, a contar de cada pagamento (supostamente) a menor. 7. Rejeitadas as preliminares e prejudiciais de mérito, passo ao mérito. 8. In casu, infere-se que a pretensão deduzida pela parte Impetrante, pensionista, viúva de policial militar, reflete a busca do reconhecimento do direito ao reajuste da GAP em sua referência V, com base na paridade remuneratória entre ativos e inativos. 9. A GAP foi criada pela Lei Estadual nº 7.145/97, com o objetivo de compensar o exercício da atividade policial e os riscos dela decorrentes, considerando o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do posto, o conceito e o nível de desempenho do policial, conforme dispõe o art. 6º da referida lei. E, apesar de ter previsto que a GAP seria paga em referências escalonadas de I a V, o referido diploma legal não fixou os critérios para seu pagamento nos dois últimos níveis, o que somente ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 12.566/2012. 10. Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Contudo, o pagamento só é feito a quem se encontra em atividade, em manifesta ofensa ao tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal. 11. A GAP nas referências IV e V, do mesmo modo que ocorreu com a GAP nos demais níveis, está sendo paga de forma indistinta a todos os policiais militares que se encontram em atividade, restando confirmado que a referida gratificação possui caráter genérico, devendo, assim, ser estendida nas mesmas condições aos policiais que se encontram na inatividade e aos pensionistas. 12. Destarte, é devida a extensão do seu pagamento aos inativos e pensionistas, com base na paridade entre vencimentos e proventos, mormente porquanto, observados os arts. 42, §1º e 142, §3º, inciso X da Constituição Federal, a referida paridade para os policiais militares do Estado da Bahia encontra previsão expressa no art. 121, c/c o art. 16, II da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), sendo que o primeiro dos dispositivos referidos tem semelhante redação à do texto original do art. 40, §4º da CF. 13. Veja-se que a questão se atrela ao reconhecimento do direito dos policiais inativos e pensionistas à percepção de gratificação de caráter genérico concedida aos ativos, com esteio na paridade prevista no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia). 14. Não se visa, portanto, revisar o “ato jurídico perfeito” de inativação da parte Impetrante, como pretende fazer crer o Estado da Bahia, tampouco fazer retroagir à sua edição os efeitos da Lei Estadual nº 12.566/2012, não havendo que se falar em violação ao art. 5º, XXXVI da CF e ao princípio da irretroatividade de leis. 15. Além disso, o art. 14 da Lei nº 7.145/97, que instituiu a GAP, prevê a sua incorporação aos proventos da inatividade: Art. 14 – A gratificação de Atividade Policial Militar incorpora-se aos proventos de inatividade, qualquer que seja o seu tempo de percepção. 16. Em frente, em que pese a conclusão de que a GAP, paga indistintamente a todos os servidores militares em atividade, pode ser estendida aos inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade remuneratória, há que verificar, ainda, se a concessão da referida gratificação ocasionará a percepção cumulativa com outras gratificações de idêntica base, o que é vedado por lei. 17. Neste sentido, da documentação juntada pela parte Impetrante (ID. 81725418), não ficou comprovada qualquer percepção de gratificação, ao passo em que não houve, pelo Impetrado, prova no sentido de que, em qualquer momento do desenvolvimento do relacionamento administrativo com a parte Requerente, houve a substituição/realização do pagamento da GAP por qualquer outra gratificação com ela incompatível, sendo, portanto, evidente o direito líquido e certo da parte Impetrante de perceber a GAP, no seu nível V. 18. Ante o exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do presente voto condutor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021612-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, MARINALVA DA SILVA SANTIAGO, e como Impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça